Tribunal: TJPA
Processo: 0004499-98.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004499-98.2013.8.14.0133

APELANTE: LOC ENGENHARIA LTDA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS SEM ATESTO. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DE FATO NOTÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por LOC. Engenharia Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência de ação de cobrança ajuizada em face do Município de Marituba, sob o fundamento de ausência de comprovação da prestação dos serviços, diante da inexistência de notas fiscais devidamente atestadas conforme exigência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à distribuição do ônus da prova acerca da execução contratual e do pagamento; (iii) determinar se os eventos mencionados configuram fatos notórios aptos a dispensar prova, nos termos do art. 374, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta adequadamente as questões essenciais e afasta a alegação de omissão, pois fundamenta a improcedência na ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora.

A parte autora não comprova a execução dos serviços, uma vez que apresenta apenas contrato e notas fiscais desacompanhadas do atesto exigido contratualmente como condição para pagamento.

O contrato administrativo exige expressamente o aceite por servidor público como condição de liquidação da despesa, o que constitui garantia da regular execução do objeto.

O ônus da prova incumbe à autora quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo transferido ao ente público na ausência de prova mínima da execução contratual.

A alegação de fatos notórios não se aplica, posto que a controvérsia não reside na ocorrência de eventos públicos, mas na efetiva prestação dos serviços contratados nas condições pactuadas.

A inexistência de provas complementares, como registros documentais ou audiovisuais, reforça a dúvida quanto à execução dos serviços.

A vedação ao enriquecimento sem causa não afasta a necessidade de comprovação da prestação do serviço, especialmente quando há cláusulas contratuais específicas disciplinando a forma de comprovação.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de atesto em notas fiscais, quando exigido contratualmente, impede a comprovação da execução de serviços em contrato administrativo. 2. O ônus da prova da prestação do serviço incumbe ao contratado, não sendo afastado pela mera alegação de fatos notórios. 3. A vedação ao enriquecimento sem causa não dispensa a comprovação mínima do fato constitutivo do direito em demandas contra a Administração Pública. 4. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida sem vícios no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 374, I, 1.025; CC, arts. 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.107.217/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.04.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
: José Maria Teixeira do Rosário (Presindente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 18.05.2026 até 25.05.2026.

Desa. Luzia Nadja Guimarâes Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LOC. ENGENHARIA LTDA. em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de improcedência da ação de cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE MARITUBA.

Em síntese, o acórdão embargado assentou a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora, destacando a inexistência de notas fiscais devidamente atestadas por servidor público, conforme exigência contratual, bem como a inaplicabilidade do art. 374, I, do CPC, ao fundamento de que a alegada notoriedade dos eventos não seria suficiente para suprir o ônus probatório, concluindo pela impossibilidade de se presumir a efetiva prestação dos serviços sem o respectivo aceite formal da Administração.

Inconformada, a embargante sustenta a existência de omissões relevantes no julgado, notadamente quanto ao enfrentamento da tese de vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, prevista no art. 884 do Código Civil, afirmando que o Município não negou a contratação nem a realização dos eventos públicos, tampouco o recebimento das notas fiscais, limitando-se a alegar ausência de registro contábil e de aceite formal.

Defende que a manutenção da improcedência, sem análise dessa questão, configura omissão quanto a fundamento jurídico essencial.

Alega, ainda, omissão quanto à correta distribuição do ônus da prova, aduzindo que, uma vez demonstrados o vínculo contratual, a execução dos serviços e o encaminhamento das notas fiscais, caberia ao ente público comprovar o pagamento ou a inexecução contratual, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não teria sido observado no acórdão.

Sustenta que o Município não apresentou qualquer prova de quitação ou justificativa formal para a recusa de atestar as notas fiscais, circunstância que evidenciaria comportamento omissivo apto a caracterizar enriquecimento ilícito.

A embargante aponta, igualmente, omissão quanto à análise da aplicabilidade do art. 374, I, do CPC, afirmando que os eventos públicos realizados — como arraial junino, semana da pátria, concurso de bandas e círio — constituem fatos públicos e notórios, cuja comprovação independeria de dilação probatória, tese que não teria sido devidamente enfrentada pelo acórdão, que se limitou a mencionar a ausência de produção de prova em audiência.

Sustenta, também, ausência de manifestação acerca do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), diante da recusa imotivada da Administração em atestar as notas fiscais, bem como quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal sobre a obrigatoriedade de pagamento por serviços efetivamente prestados, ainda que presentes irregularidades formais, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam supridas as omissões apontadas, com o devido enfrentamento dos dispositivos legais indicados, inclusive para fins de prequestionamento, viabilizando eventual interposição de recurso especial, ou, subsidiariamente, que os embargos sejam acolhidos apenas para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas no id-35365625.

O Ministério Público do Estado do Pará deixou de se manifestar por ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade recursal e devem ser conhecidos.

A embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade na

decisão monocrática recorrida, pois defende a ausência de análise acerca da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública e ônus da prova do pagamento e da inexecução dos serviços.

Afirma que caberia ao embargado provar o efetivo pagamento dos débitos oriundos do contrato administrativo ou que os serviços não foram prestados, posto que não houve negativa da celebração do contrato ou negativa da efetiva realização dos eventos públicos (arraial junino, arena de vôlei, semana da pátria, concurso de bandas e círio de 2012), ensejando a violação aos arts. 373, incisos I e II, e 374, inciso I, do CPC, assim como afrontando o disposto nos arts. 422 e 884 do Código Civil, e art. 498, §1.º, inciso II, do CPC,

No entanto, verifico que houve pronunciamento sobre todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes, sem que haja omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Vejamos.

O pedido da inicial foi julgado improcedente sob o fundamento que a embargante deixou de produzir provas do recebimento dos serviços, na forma estabelecida nas cláusulas décima segunda e décima quarta, item 1, do contrato firmado entre as partes, nos seguintes termos:

“CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA —
DA ATESTAÇÃO

A atestação da execução dos serviços caberá a servidor do CONTRATANTE designado para fim representando o CONTRATANTE.

(...)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DO PAGAMENTO

Executados e aceitos os serviços, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da CONTRATANTE, situado na BR 316, KM 13, S/N, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor, até o 30" (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.”

Restou consignado nos fundamentos da sentença que:

“... , a empresa autora estava inarredavelmente obrigada a submeter as notas fiscais para aceite. Somente após o aceite, ato pelo qual a CONTRATANTE (Município de Marituba) efetivamente credencia a regularidade da execução do serviço, a empresa autora (CONTRATADA) poderia apresentar as notas fiscais.

Como se observa das notas fiscais juntadas com a inicial, nenhuma possui aceite da Administração Pública, demonstrando-se que a apresentação das notas fiscais para pagamento, através de ofícios endereçados ao município requerido, não cumpriu a exigência formal do contrato firmado.

Nessa hipótese, a questão vai muito além de mero formalismo ou tecnicismo. O aceite é a forma modulada no contrato para resguardar o ente federativo na execução adequada do objeto do contrato.

Assim, se contratada a confecção e montagem de uma estrutura metálica e a empresa entregar estrutura de madeira, obviamente será considerada inexecutada a obra, podendo o ente se recusar a firmar o aceite que legitimaria recebimento do valor do contrato. Da mesma forma, em se tratando de execução de obras por cronograma, o aceite acompanhará o cumprimento do cronograma.

(...)

Acaso houvesse reclamação de que o Município de Marituba tivesse se recusado, injustificadamente, a proferir o aceite, a parte autora poderia produzir prova oral, pericial e documental em relação à perfeita execução do serviço contrato. Contudo, abdicou dessa possibilidade formalmente ao postular o julgamento antecipado do mérito.

Em resumo, por entender que a parte autora não cumpriu sua obrigação contratual, não poderia exigir o adimplemento do pagamento do município requerido.”

Daí porque, conforme consignado na decisão monocrática recorrida,
não se trata de fatos públicos e notórios, na forma do
art. 374, I, do CPC/15, mas sim da ausência de prova de fato constitutivo do direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, pois as notas fiscais apresentadas não se encontram acompanhadas do aceite do servidor da contratante.

Neste sentido, entendeu essa Relatora que a sentença deve ser mantida, pois há dúvida razoável sobre a efetiva prestação dos serviços, na forma do contrato firmado entre as partes, e não consta dos autos qualquer registro de imagem dos eventos suspostamente realizados nas referidas datas comemorativas, como fotos, filmagens, etc.

A embargante não logrou êxito em comprovar a efetiva realização dos serviços, pois carreou aos autos apenas o contrato e notas fiscais desacompanhadas do aceite exigido no contrato, para efetiva comprovação do recebimento dos serviços supostamente realizados.

Sobre a matéria o seguinte julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS PROTESTADAS E SEM ACEITE. NOTA FISCAL DESACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, após a apresentação dos embargos à monitória e, trazendo o réu/embargante elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, é possível o reconhecimento pelo Tribunal de origem da inexistência da dívida.

Precedentes. Súmula 568 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 2.107.217/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023)

Assim,
caberia ao embargante a
presentar prova hábil a demonstrar que faz
jus
ao valor da totalidade do crédito cobrado,
o que não ocorreu na espécie, ensejando a inexistência de violação aos dispositivos apontados no arrazoado (
arts. 373, incisos I e II, e 374, I, e art. 498, §1.º, inciso II, do CPC, e arts. 422 e 884 do Código Civil).

Importa salientar que os embargos de declaração não se prestam para reapreciação das matérias já decididas quando ausentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhes provimento, para manter a decisão monocrática agravada, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 27/05/2026